Tribunal: STF
Processo: RE 1418721
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em decisão de 7 de março de 2023 (eDoc 22), determinei a devolução do processo à origem, para que aguardasse o julgamento das ADIs n. 7066, n. 7070 e n. 7078, e observasse a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. Na sequência, finalizado o julgamento das ações diretas, a Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (eDoc 48), antes de eventualmente remeter os autos ao órgão julgador para reapreciação, reencaminhou-os ao Supremo para manifestação acerca do julgado (eDoc. 25, fls. 13).



    Esse o contexto, passo a analisar novamente o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado por S2bs Distribuidora de Bicicletas e Acessórios Ltda contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local assim resumido: 



    APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. DEFERIDO. ILEGITIMIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ICMS. DIFAL. STF. TEMA 1093. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. INCIDÊNCIA. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVO TRIBUTO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. 



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal. Sustenta que – sendo a exigência do ICMS-DIFAL dependente de edição de lei complementar – deverá observar os princípios da anterioridade de exercício e nonagesimal. Assevera que, considerando que a Lei Complementar n. 190/2022 foi publicada em 5/1/2022, o DIFAL só poderá ser exigido a partir de 1/1/2023, em observância aos princípios da anterioridade.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Colegiado de origem reformou a sentença para declarar a exigibilidade do ICMS-DIFAL sem aplicação dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual, ou seja, a partir da publicação da Lei Complementar n. 190/2022, por entender que não houve criação e nem majoração de tributo. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    50. Os princípios da anterioridade nonagesimal e anual não podem ser aplicados ao caso concreto, pois decorrem de previsão constitucional (CF, art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”). Não é possível extrair da Lei Complementar interpretações que somente podem emanar da própria Constituição.



    51. A Constituição estabelece que o princípio da anterioridade deverá ser observado quando houver a criação de tributo ou a majoração da respectiva alíquota. Após interpretação do STF, também foi abrangida a hipótese de revogação de benefícios fiscais (STF Plenário, RE 564225 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 20/11/2019).



    52. Essa determinação tem a finalidade de proteger os contribuintes de eventual cobrança tributária que não estava prevista, o que não ocorre no caso do DIFAL, cuja cobrança já era conhecida, permitida de 2015 até 31/12/2021, com a ressalva que poderia continuar ocorrendo desde que houvesse legislação regulamentando.



    53. Não houve a criação nem majoração de tributo. O DIFAL-ICMS já existe desde 2015.



    54. A edição da Lei Complementar nº 190/2022 atendeu à exigência do STF, respaldada pelo Convênio ICMS nº 236, de 27/12/2021 do Conselho Nacional de Políticas Fazendárias - CONFAZ, que produziu efeitos desde 1º/1/2022.



    55. A cobrança, portanto, é válida a partir da publicação da Lei Complementar, ou seja, a partir de 5/1/2022.



    56. Como a legislação que regulamentou a matéria não criou ou aumentou alíquota tributária, mas apenas reiterou o que já estava previsto na EC 87/2015, e a Lei Distrital nº 5.546/2015 permanece válida e eficaz, são inaplicáveis as disposições do art. 150, III da CF. 



    A respeito da matéria, o Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 1.426.271, ministro Alexandre de Moraes, paradigma do Tema n. 1.266/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022. Confira-se:



    Constitucional e Tributário. ICMS. Operações interestaduais de bens e serviços a consumidor final não contribuinte. Diferencial de alíquota - DIFAL. EC 87/2015. Art. 3º da Lei Complementar 190/2022. Aplicabilidade dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Art. 150, III, b e c, da Constituição Federal. Tema objeto de análise nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida. 



    1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022. 



    2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 1.287.019/DF, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, tampouco com o objeto do RE 1.221.330/SP, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, ambos processados e julgados segundo a sistemática da repercussão geral. 



    3. Repercussão geral reconhecida.



    (RE 1.426.271 RG, Tribunal Pleno, ministro Alexandre de Moraes, Tema 1.266/RG, DJe de 28 de agosto de 2023)



    As razões de decidir a serem adotadas na apreciação do paradigma devem alcançar a controvérsia deste processo, pelo que apropriado o retorno dos autos à origem, para que aguarde a conclusão do referido julgamento.



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 1.266/RG, determino novamente a devolução dos presentes autos ao Tribunal a quo, para que, após o término do julgamento do paradigma., adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente